Tribunal: TJMT
Processo: 1012449-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012449-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), AUGUSTO FERNANDES PRADO TOFFANELLI - CPF: 016.386.441-10 (INTERESSADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MM. Juízo da Vara Única de Itiquira (IMPETRADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), AUGUSTO FERNANDES PRADO TOFFANELLI - CPF: 016.386.441-10 (PACIENTE), WELLITON DIAS DE SOUZA - CPF: 036.388.271-51 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUTO DE MATOS BARBOSA - CPF: 273.890.141-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA EXTENSO HISTÓRICO CRIMINAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação para a prisão preventiva quando o agente ostenta extenso histórico criminal, evidenciando propensão à reiteração delitiva, circunstância que revela a imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Ademais, constatando-se que o crime teria sido perpetrado com o “aval” de organização criminosa, em retaliação à Polícia Militar pelo combate ao tráfico de drogas, com maior razão deve a segregação ser mantida.

Além de não se poder falar em “predicados pessoais favoráveis” quando o agente se mostra dedicado às atividades criminosas, o
periculum libertatis
é fator que se sobrepõe a qualquer potencial qualidade do indivíduo, inviabilizando a sua soltura ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Augusto Fernandes Prado Tofanelli
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de furto qualificado majorado.

Em síntese, os impetrantes alegam que a decisão impugnada não é dotada de fundamentação idônea e que, na espécie, não está caracterizada a necessidade da segregação cautelar.

Argumentam que, ao consignar a suposta imprescindibilidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, a magistrada se reportou a elementos concernentes tão somente ao investigado Welliton Dias de Souza, que não informou endereço residencial, diversamente de
Augusto
.

De resto, enaltecem a primariedade do paciente.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas

(Id. n. 133008683).

Juntam documentos (Ids. n. 133008682 e 133008684).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 133182189).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 133560658).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 1361722661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, os impetrantes se insurgem contra a decisão que converteu a prisão em flagrante de
Augusto Fernandes Prado Tofanelli
, pelo crime de furto qualificado majorado, em preventiva.

Alegam, em síntese, que a decisão impugnada não é dotada de fundamentação idônea e que, na espécie, não está caracterizada a necessidade da segregação cautelar.

Nesse sentido, argumentam que, ao consignar a suposta imprescindibilidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, a magistrada se reportou a elementos concernentes tão somente ao coinvestigado Welliton Dias de Souza, que não informou endereço residencial, diversamente de
Augusto
.

De resto, enaltecem a primariedade do paciente.

Sem razão, contudo.

Depreende-se dos autos que, na noite de 30 de maio último,
Augusto
e Welliton, após supostamente arrombarem a porta do estabelecimento comercial denominado “Bar do Neuto”, teriam subtraído dali diversos produtos e valores em espécie, contexto em que foram presos em flagrante delito.

Em seguida, a autoridade policial representou pela conversão da de suas custódias em preventivas, sustentando que ambos “
vêm reiteradamente cometendo diversos furtos pela cidade, principalmente depois da prisão de dois grandes traficantes faccionados e da fuga de outros dois que estão foragidos.
A informação que chegou nesta Delegacia de Polícia era que os usuários estariam liberados para praticarem furtos na cidade, isso em retaliação da facção pelo trabalho da polícia no combate ao tráfico de drogas
. É sabido que muitos dos furtos cometidos recentemente as vítimas não quiseram registrar boletim de ocorrência com medo de represálias
” (Id. n. 133560658, pp. 2-3;
sic
; destaquei).

O exame acurado do
decisum
de conversão da prisão em flagrante do paciente não revela nenhuma ilegalidade, na medida em que observo que a impetrada, além de se reportar à demonstração do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime), asseverou que a segregação preventiva de
Augusto
seria necessária para “
salvaguardar a sociedade
” (ou, nos termos do artigo 312,
caput
,

do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública), uma vez que ele ostenta “
uma vasta lista de infrações criminais, quais sejam, estupro de vulnerável conforme IP 17/2017. Outros processos: 1000475-40.2021.8.11.0027, 1000146-62.2020.8.11.0027, 0000297-84.2016.8.11.0027, 0001592-93.2015.8.11.0027
” (Id. n. 133008682, p. 5;
sic
).

Ao prestar informações no curso deste
habeas corpus
, a magistrada reiterou o histórico criminal do paciente como fundamento para a manutenção de sua segregação cautelar. Confira-se:

“
Restou

consignado

que

a

segregação

cautelar

é

necessária

para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para a garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado possui antecedentes criminais que apontam para contumácia quanto à prática criminosa de delitos da mesma espécie, além de outros de natureza

diversa (ID 86395841).

(...)

A propósito, não obstante as alegações tecidas pelo impetrante, urge mencionar que, contrariamente ao alegado, o acusado responde, pelo menos, às seguintes ações penais nesta Comarca:

1. 0001592-93.2015.8.11.0027, art. 155 do Código Penal, data do fato 03/04/2015;

2. 0000297-84.2016.8.11.0027, art. 155 do Código Penal, data do fato 14/06/2015;

3. 0001330-75.2017.8.11.0027, art. 217-A c/c artigo 226, incisos I e II, ambos do Código Penal (por uma vez), e artigo 217-A c/c artigo 226, incisos II, ambos do Código Penal (por duas vezes) na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, data do fato 07/2016, 01/2017 e 2017
” (Id. n. 133560658; sic).

Registre-se que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, o fato de o fundamento
adicional
utilizado pela impetrada para a decretação da prisão preventiva do coinvestigado Welliton (ausência de endereço fixo) não se comunicar ao paciente não implica a ilegalidade da custódia, uma vez que esta se lastreou, em relação a
Augusto
, no risco concreto de reiteração delitiva.

Outrossim, este Tribunal também adota a orientação de que “
as condições pessoais favoráveis
(de duvidosa caracterização na espécie, diga-se de passagem)
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Logo, não há falar em configuração de constrangimento ilegal passível de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022